Tribunal: TJMT
Processo: 0006402-60.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006402-60.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CONFECCOES E CALCADOS GUILHERME LTDA - CNPJ: 01.544.314/0001-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA POR DECRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. TEMA 456 DO STF. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO SUBSTANTIVO NO LANÇAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamentava a cobrança de ICMS Garantido, regime instituído por decreto estadual, em violação ao princípio constitucional da reserva legal tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário executado refere-se ao regime de ICMS Garantido (instituído por decreto e declarado inconstitucional pelo STF no Tema 456) ou ao regime de ICMS Estimativa (previsto em lei estadual), e se é possível a substituição da Certidão de Dívida Ativa para corrigir eventual vício na fundamentação legal do lançamento tributário.

III. Razões de decidir

3. A análise documental da Certidão de Dívida Ativa demonstra que o crédito tributário foi constituído com base no Decreto Estadual no 1.438/1997, que instituiu o regime de ICMS Garantido, e que o próprio título executivo menciona expressamente a cobrança de ICMS Garantido incidente sobre a entrada de mercadorias no Estado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456 (RE 598.677/RS), fixou a tese de que a antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, sem substituição tributária, necessita de lei em sentido estrito, sendo inconstitucional a sua instituição por decreto.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa quando o vício decorre da fundamentação legal ou do próprio lançamento tributário, por se tratar de vício substantivo insanável, e não de mero erro material ou formal, sendo inaplicável a Súmula 392 do STJ.

6. A tentativa de requalificar o tributo como ICMS Estimativa não prospera, pois o título executivo foi constituído com base em regime tributário instituído por decreto, e a alteração da fundamentação legal exigiria novo lançamento, o que não se admite no curso da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a cobrança de ICMS Garantido instituído por decreto estadual, em violação ao princípio constitucional da reserva legal tributária, conforme tese fixada pelo STF no Tema 456. 2. Não se admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar a fundamentação legal ou a natureza do lançamento tributário, por se tratar de vício substantivo insanável, sendo inaplicável a Súmula 392 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 203; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 30, III; Lei Complementar no 87/1996, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 456 (RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04/05/2021); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 14/09/2023; STJ, AgInt no REsp 1.995.651/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/09/2022; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 17/12/2009 (Recurso Repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 0006402-60.2001.8.11.0041 movida em face de
CONFECÇÕES E CALÇADOS GUILHERME LTDA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000423/01-A.

O magistrado de origem fundamentou a extinção na inconstitucionalidade da cobrança do "ICMS Garantido", por ter sido instituído mediante decreto (violando o princípio da reserva legal), em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 456 (RE 598.677/RS)
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta haver erro de premissa fática na sentença, alegando que o crédito executado não decorre do regime de "ICMS Garantido", mas sim de "ICMS lançado por estimativa" (infração 2.1.12), previsto no art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/98, o qual seria plenamente constitucional.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de cassar a sentença objurgada e
, por conseguinte, determinar o
prosseguimento da Execução Fiscal n.o 0006402-60.2001.8.11.0041

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 0006402-60.2001.8.11.0041, extinguiu o feito sem resolução de mérito, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000423/01-A, em razão da ilegalidade/inconstitucionalidade do crédito cobrado na demanda (ICMS Garantido).

O cerne do recurso reside na tese do ente público de que o magistrado
a quo
teria se equivocado ao enquadrar o crédito como "ICMS Garantido", quando a CDA descreveria suposto "ICMS Estimativa".

Pois bem. O ESTADO DE MATO GROSSO, ora recorrente, sustenta que a execução deve prosseguir por se tratar de "ICMS Estimativa".

Contudo, a prova documental constante nos autos desconstitui tal alegação e confirma que a cobrança repousa sobre regime tributário considerado inconstitucional.

Isso porque, pela análise da
CDA no 000423/01
apresentada com a inicial (
Id. 357417853 – pág. 3)
e reiterada em petições posteriores (
Id. 357417853 – pág. 17 e 116
), é possível constatar de forma inequívoca que a dívida cobrada na execução se refere ao
ICMS Garantido
.

Transcrevo o teor literal do campo "Infração" e "Fato" constantes no título executivo:

“Infração:
ART. 2 PARAGRAFO 3 DA LEI 5419/88, REGULAMENTADA PELO
DEC. 1438 DE 25 DE MARCO DE 1997
, COMB. C/ O CAPUT DO ARTIGO 4 DA PORT. 044/99-SEFAZ, DE 02 DE JUNHO DE 1997.

Penalidade:
ART. 38, INC. I, ALINEA "D" DA LEI 5419/88, OBSERVADA A REDACAO QUE LHE FOI CONFERIDO PELA LEI 5902/91.

Fato:

DEIXOU DE RECOLHER O ICMS GARANTIDO
COBRADO ATRAVES DAR-AUT-G DE NNO INDICADOS NA LISTAGEM DE DAR'S PENDENTES E DEVOLVIDOS POR CONTRIBUINTE (RELATORIO AGPR820-SEFAZ), ANEXO NO02 DE FOLHAS 01 A 38, E COM RAZOS DE VENCIMENTOS DESCRITOS NOS RESPECTIVOS
DAR-AUTG DEVIDOS PELAS ENTRADAS DE MERCADORIAS NO ESTADO DE MT GROSSO
.” (Grifos nossos).

Como se vê, a fundamentação legal invocada pela própria Fazenda Pública no ato da inscrição em dívida ativa remete ao
Decreto no 1.438/1997
, que é o ato normativo instituidor do regime do
ICMS Garantido
no Estado de Mato Grosso. Ademais, o campo "Fato" é explícito ao declarar que o contribuinte deixou de recolher o "ICMS Garantido" incidente sobre a "entrada de mercadorias no Estado".

Tal sistemática de antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, quando instituída por norma infralegal (decreto), foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 598.677/RS (Tema 456)
, sob a seguinte tese:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

Ressalta-se que, é imperativo consignar que, diante da constatação de que a fundamentação legal e a própria natureza do lançamento tributário constante na CDA originária são viciadas, não há que se falar em emenda ou substituição do título executivo.

Isso porque, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
não se admite a substituição da CDA para fim de modificação do próprio lançamento e/ou alteração da fundamentação legal
, sendo inaplicável a Súmula 392 na espécie.

A falha no apontamento do imposto cobrado, enquadramento jurídico do tributo e na base legal da infração não constitui mero erro material ou formal, mas vício substantivo que macula o próprio ato de constituição do crédito.

Vejamos a jurisprudência da Corte Superior:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1742874 SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/03/2023).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA SANAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE FORMA DE CÁLCULO DE JUROS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Admite-se a emenda ou a substituição da CDA quando ocorre erro material ou formal,
não sendo cabível, entretanto, quando o vício decorre de ausência de fundamentação legal
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.037.880/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ. [...]
Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. Precedentes do STJ”. 6.
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA
. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal. 7.
O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo
(art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009. 8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Dessa forma, constatado que o Estado de Mato Grosso fundamentou a cobrança em decretos e no regime do "ICMS Garantido" (ilegais à luz do Tema 456 do STF), e sendo vedada a alteração da fundamentação legal da CDA para tentar "salvar" o título sob a alcunha de "Estimativa", a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026